Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728026-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILEUSA CELINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILEUSA CELINA DE OLIVEIRA, executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos n. 0705038-42.2021.8.07.0002, sobre cumprimento de sentença, deferiu pedido de penhora de percentual de rendimentos salariais da devedora, na proporção de 15% (quinze por cento) (ID 159122601, origem). Em razões recursais (ID 48923658), a agravante, em síntese, alega que é pessoa com pouca capacidade financeira, auferindo renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, não comportando, assim, o desconto de 15% (quinze por cento), sob pena de prejuízo de seu sustento e de sua família. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado. Parte assistida pela Defensoria Pública, ou seja, presumidamente beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A priori, a penhora de verba remuneratória é vedada conforme a regra do art. 833, IV, do CPC. Sobre a impenhorabilidade de verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros (art. 833, IV, do CPC), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo precedentes jurisprudenciais de alto teor persuasivo (constantes de informativo de jurisprudência, que publica teses firmadas pelo STJ selecionadas pela novidade ou repercussão no meio jurídico), tem admitido exceções à impenhorabilidade dessas verbas na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor. Confira-se: (Informativo no 635 STJ, 9 de novembro de 2018, CORTE ESPECIAL) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.582.475 - MG (2016/0041683-1) RELATOR : MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE : HUMBERTO PEREIRA DE ABREU JÚNIOR EMBARGADO : EULER NOGUEIRA MENDES PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Felix Fischer, Humberto Martins e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que não há elementos nos autos capazes de fundamentar, a princípio, a mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos salariais da devedora. Por proêmio, observo que o juízo primevo deferiu a ordem para penhora salarial tendo acesso aos documentos enviados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, IDs 156777448, 156777447, 156777446, origem, os quais não detalham os rendimentos auferidos pela parte executada, mas tão somente informam o vínculo empregatício com a REAL JG FACILITIES EIRELI. Ou seja, a decisão vergastada não tomou todas as cautelas necessárias para individualização da medida solicitada no caso concreto. Nas razões de agravo, por sua vez, a parte executada colaciona contracheque referente ao mês de junho/2023 (ID 48923658, página 17, origem), constando total de vencimentos em R$ 1.515,92 (um mil, quinhentos e quinze reais e noventa e dois centavos), bem como rendimentos líquidos no importe de R$ 1.308,33 (um mil, trezentos e oito reais e trinta e três centavos). Dessa feita, tendo em vista que a executada aufere rendimentos aproximados de apenas um salário-mínimo, demonstra ser temerária a manutenção para penhora de renda mensal salarial. De mais a mais, a parte é assistida pela Defensoria Pública, o que realça, ao menos em uma análise perfunctória própria desta cognição sumária, o estado de hipossuficiência econômica. Em relação ao perigo de dano, observo, que poderia haver comprometimento da subsistência digna da devedora, o que contraria o requisito para mitigação da impenhorabilidade. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2023